Tribunal: TJES
Processo: 0002744-87.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002744-87.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE ADRIANO CIZENOK e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA NA EXPEDIÇÃO DE CNH APÓS CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano, e do nexo de causalidade com o fato administrativo, o que se configura no caso de recusa injustificada na concessão da CNH para cidadão aprovado em todos os exames exigidos na legislação regente (art. 147, CTB).

2. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN-ES
contra sentença de fls. 174/177 proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ordinária movida por José Adriano Cinezok em face da apelante e do Centro de Formação de Condutores Balardino Ltda, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com relação ao pedido de entrega da carteira de habilitação do autor; e parcialmente procedente o pedido indenizatório para condenar apenas o 2º réu (Detran-ES) ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

Apelação da autarquia de trânsito deste estado sustentando, em síntese, que a não expedição da carteira nacional de habilitação do autor se deu pela desídia do autor, porquanto não deu prosseguimento ao processo de habilitação dentro do prazo estabelecido em lei, deixando vencer o prazo de cinco anos para conclusão do processo deflagrado em 1998. Alega que não houve defeito na prestação dos serviços, pois a autarquia seguiu o disposto em lei, e que não há dano moral a ser indenizado. Por fim, insurge-se contra o termo a quo para a incidência de juros sobre a reparação do dano moral, requerendo que incidam a partir do arbitramento.

Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora pugnando pela manutenção da sentença.

Cinge-se a demanda em examinar se houve indevida negativa do DETRAN/ES em expedir Permissão de Dirigir em favor do autor, haja vista que este alega ter realizado todos os exames exigidos por lei e pago a taxa equivalente; e se tal fato enseja a responsabilidade civil da autarquia ao pagamento de indenização por dano moral.

Constato dos autos, notadamente às fls. 18 e 19, que o autor logrou êxito em provar que, em 10.10.2003 deflagrou processo para emissão da 1ª habilitação na categoria B perante o DETRAN/ES, realizou todos os exames médicos (físico, oftalmológico e psicotécnico), sendo aprovado em todos em 16.12.2004, recolheu a taxa de emissão de CNH em 10.01.2005 (fl.17); realizou e foi aprovado no exame teórico em 14.03.2005, teve emitida a LADV – Licença de Aprendizagem em 14.03.2005; e por fim, realizou em foi aprovado em 30.09.2005 no exame prático.

De acordo com o art. 147 do Código de Trânsito Brasileiro, ao tempo do referido processo:

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:

I – de aptidão física e mental;

II - (VETADO)

III - escrito, sobre legislação de trânsito;

IV - de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;

V - de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

§ 1º Os resultados dos exames e a identificação dos respectivos examinadores serão registrados no RENACH. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 9.602, de 1998).

§ 2º O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998).

(...)

§ 3º O exame previsto no parágrafo anterior, quando referente à primeira habilitação, incluirá a avaliação psicológica preliminar e complementar ao referido exame. (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998)

O apelado e autor cumpriu TODAS as exigências estabelecidas no referido dispositivo legal e na ordem supracitada, inexistindo motivo jurídico para a sua negativa.

A expedição da CNH foi negada pela apelante ao fundamento de que, em 1998, o autor havia deflagrado processo de expedição de 1ª CNH, realizando exames médicos em 20.10.1998, e que portanto, tais exames detinham validade de cinco anos (até 20.10.2003) à luz do §2º do art. 147 do CTB, não tendo o mesmo concluído o processo de habilitação nesse interregno.

Tal fundamento não respalda a negativa indevida da autarquia.

O autor narrou em sua inicial que deflagou esse 1º processo em 1998, e por questão pessoal, não conseguiu à época concluí-lo, motivo pelo qual deflagrou novo processo de expedição de CNH em 2003.

Como consta no Parecer jurídico citado na sentença e juntado às fls. 27/28, bastaria à autarquia cancelar o primeiro processo não concluído e dar seguimento ao segundo processo de 2003, sendo que o autor sequer utilizou-se dos exames médicos realizados em 1998, nos quais havia também sido aprovado (oftalmológico, psicotécnico e físico).

Não havia, portanto, motivo razoável ou jurídico para negar a expedição da CNH ao autor.

Resta assim demonstrado o ato ilícito ou defeito na prestação do serviço público pela autarquia de trânsito.

A responsabilidade civil na hipótese é objetiva (cf. art. 37, §6º, CF e art. 186 do CC), bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre eles, o que se configura no caso de recusa injustificada na concessão da CNH para cidadão aprovado em todos os exames exigidos.

A propósito, cito:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando para a sua configuração a comprovação do dano, do fato administrativo e do nexo de causalidade entre eles, o que se configura no caso de recusa injustificada na concessão da CNH para cidadão aprovado em todos os exames exigidos. 2. Não há regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e do ofendido. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10024120757554002 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 26/02/2015, Data de Publicação: 09/03/2015)

Outrossim, entendo por configurado o dano moral. Esclareço que o autor através do Centro de Formação contratado, tentou convencer a autarquia acerca da regularidade de seu processo e/ou obter informações de como poderia regularizá-lo, mediante Carta endereçada ao Detran/ES que deflagrou processo administrativo anexado aos autos e que contou com o Parecer da assessoria do corpo jurídico da autarquia mencionado, mas mesmo com o cancelamento do processo anteriormente deflagrado no ano de 1998 (motivo que estava impedindo a expedição), não obteve a concessão da CNH, sendo necessário socorrer-se do poder judiciário.

Somente após ajuizamento da presente ação e em 2015, mais de dez anos após o processo concluído, e acrescente-se ainda, perante Detran de
outro
estado da federação, é que o autor finalmente conseguiu obter a sua Carteira Nacional de Habilitação, e dessa forma, não tenho dúvidas de que a frustração sofrida pelo apelado nesse tempo ultrapassa o mero dissabor da vida cotidiana.

Ao que informam a doutrina e a jurisprudência, o valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com a gravidade objetiva da lesão e o seu efeito lesivo, ao que se acresce a verificação das condições econômicas das partes.

O ressarcimento, pois, há que se dar em justa medida, de modo que não implique enriquecimento sem causa, não podendo, de outro lado, servir de estímulo para o causador do mal, devendo-se impedir a prática de ações assemelhadas, razão pela qual, considerando os parâmetros acima colocados, tenho que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada à reparação do sofrimento extrapatrimonial causado.

Por fim, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, na forma da Súmula 54 do STJ e do art. 398 do CC.

De rigor, pois, a manutenção da sentença de improcedência do pleito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro a condenação da apelante em honorários de sucumbência nesta instância recursal, na forma do §11, art. 85, CPC, de 10% para 15% sobre a condenação, observando a proporcionalidade estabelecida no édito sob a responsabilidade da parte.

É como voto.